Tribunal: TJPA
Processo: 0807981-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807981-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO RODRIGUES ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807981-46.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: DIEGO RODRIGUES ALMEIDA

IMPETRANTE:

LETÍCIA CAROLINE SANTIAGO DE MOURA JUSTINO– OAB/GO nº 46.678.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA. HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO AMBOS NA MODALIDADE MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Sra. Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.

Letícia Caroline Santiago de Moura Justino, OAB/GO nº 46.678, em favor do paciente DIEGO RODRIGUES ALMEIDA, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontrava em liberdade desde 29/05/2023, mas em razão da prisão preventiva decretada na sentença em 23/04/2024, teve sua liberdade cerceada, autos do Processo de n.º 0800193-34.2023.8.14.0026, acusado da prática de roubo e extorsão na modalidade majorados (arts. 157, § 2º, inc. II e V, 158, §1º, na forma do 69,
caput
, todos do CP, 121, § 2º, II e IV, c/c 288, do CP), e que sofre constrangimento ilegal, vez que não evidenciados os fundamentos para lhe negar o direito de recorrer em liberdade
.

Ademais, alega que inexiste o perigo na liberdade do coacto, uma vez que ele não representaria riscos à ordem pública, pois é primário, possui emprego formal e residência fixa, bem como cuida de sua mãe que é idosa.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade até o trânsito em julgado da eventual decisão condenatória, julgando-se procedente o
writ
,

com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Num. 19540977 - Págs. 1-9).

Fora indeferida a liminar, dada a ausência dos requisitos indispensáveis (Num. 19583368 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19680560 - Págs. 1-3) e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 19697326 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, violação da presunção de inocência, por negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e ausência de fundamentação da prisão cautelar, podendo responder o feito em liberdade até o trânsito em julgado, e, ainda, condições favoráveis para a revogação da prisão, com imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos deste processo e do feito originário vê-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 05/02/2023, autos do Inquérito Policial de n.º 0800041-83.2023.8.14.0026, sendo posteriormente mantida em decisão na Ação Penal de n.º 0800193-34.2023.8.14.0026, acusado da prática de roubo e extorsão, ambos na modalidade majorada (157, § 2º, inc. II e V, art. 158,§1º, na forma do art. 69, caput, todos do CP art.121, § 2º, II e IV c/c art. 288, do CP).

A autoridade coatora informa que:

“(...)
o paciente se encontrava preso nos autos n. 0800036-61.2023.814.0026, por esse motivo, o mandado de prisão exarado ficou com ‘status de cumprido’. Nos autos daquele mesmo processo, o acusado foi condenado a sanção definitiva para crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade. No entanto, a SEAP no cumprimento do alvará de soltura não observou que o paciente também se encontrava com prisão preventiva decretada nestes autos, colocando-o em liberdade equivocadamente, estando o paciente com ‘status de foragido desde então’. Imediatamente, foi proferida Decisão por este juízo no dia 01/09/2023 determinando a expedição de mandado de recaptura
.”.

Percebe-se então que o paciente estava em liberdade devido a inoperância da Secretária de Administração Penitenciária-SEAP, que o colocou em liberdade mesmo tendo uma decisão preventiva decretada em seu desfavor.

Desse modo, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

A impetrante vislumbra a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, sob o argumento de sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista que o ato judicial não apresentou fundamento idôneo que justifique a manutenção da custódia provisória.

Pelo que consta nos autos o paciente foi condenado à pena definitiva pena de 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 418 (quatrocentos e dezoito) dias-multa, nos termos dos 157, § 2º, inc. II e V, art. 158, §1º, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, sendo fixado o regime para início do cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado.

Pois bem.

Pena análise detida dos argumentos juntados neste
writ of mandamus
, percebe-se que a sentença se encontra suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto.

Por outra, não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação ao direito de apelar em liberdade, se presentes os pressupostos exigidos para a preservação do paciente na prisão, conforme Súmula n.º 09, do STJ.

Destaco, por oportuno, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de não haver incompatibilidade em se negar o direito de recorrer em liberdade até mesmo nos casos em que o réu é condenado a cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, desde que tenha permanecido preso durante toda a instrução, como
in casu
.

Vejamos:

"Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a denegação do direito de recorrer em liberdade, desde que a custódia esteja fundada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, como no caso, em que o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal (...)" (STJ - HC 273492/ES - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJ de 10/10/2013).

Ainda, é cediço que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade, se preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Veja-se o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA
. 1
. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o réu que esteve solto durante a instrução processual, assim deve permanecer na fase recursal, sendo imperioso que a eventual negativa a este direito seja lastreada em fatos contemporâneos aptos a justificar a custódia cautelar.
2.
Na hipótese, embora o impetrante assevere que o paciente respondeu ao processo em liberdade, tal informação não procede
.
Ao analisar detidamente os autos, constata-se que embora tenha sido exarada decisão concedendo-lhe o direito à liberdade, não foi possível dar cumprimento à ordem de soltura, ante a constatação de que o mesmo se encontrava segregado em razão do cumprimento de condenação penal anterior
. 3. Ademais, após o adimplemento da referida penalidade corpórea, o acusado mudou de endereço sem comunicar tal providência ao juízo em tempo, o que impossibilitou sua localização para ser intimado acerca da audiência de instrução, realizada em 16/11/2021, ato no qual foi considerado revel. 4. Nesse cenário, imperiosa a manutenção da negativa ao direito de recorrer em liberdade, ante a necessidade de resguardo da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40055193120228040000 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 03/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2022). Grifo nosso.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 -
Restando demonstrado que os motivos ensejadores da prisão cautelar continuam inalterados, não há que se falar em revogação da constrição. 2 - A sentença penal condenatória proferida nos autos principais tão somente reforça o fumus comissi delicti - um dos requisitos das cautelares, essencial para a manutenção da ordem de restrição da liberdad
e . 3 - Constrangimento ilegal não evidenciado. 4 - Ordem denegada." (HC-0030351-02.2018.8.27.0000, Rel. Juiz GIL DE ARAÚJO CORRÊA, em substituição a Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 2ª Câmara Criminal. D.J. 05/02/2019). Grifo nosso.

Ademais, o advento da condenação evidencia, de forma mais clara, tanto a materialidade quanto a autoria do delito, não fazendo sentido colocar em liberdade o paciente que permaneceu foragido durante toda a instrução, justamente quando poderá dar início a execução de sua pena, ainda que de forma provisória.

Além disso, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do coacto, e na aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime, aferida pelo
modus operandi
e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem evidenciada pela variedade
e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da sua reincidência e da existência de outros processos em andamento.
3. A questão atinente à substituição da pena não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 546621 MA 2019/0347633-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, visto que o acusado registra processos em andamento, condenações pretéritas e até mesmo penas cumpridas pela prática de delitos de mesma natureza, dado suficiente para justificar sua prisão cautelar. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 423806 SP 2017/0288858-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifo nosso).

Assim, não há qualquer mácula na sentença que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, consoante
Súmula n.º 08 – TJPA
, "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

À vista do exposto, conheço e denego a ordem para manter
hígida a determinação contida na sentença, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 08/06/2024